Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-41.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001612-41.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLODOALDO APARECIDO VEIGA - CPF: 001.396.401-18 (RECORRENTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001612-41.2019.8.11.0055 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT.

RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

RECORRIDO:
CLODOALDO APARECIDO VEIGA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL E DANOS ESTÉTICOS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária, no valor do orçamento menos oneroso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.332,48 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, além de condenação em danos morais e estéticos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada dano extrapatrimonial (dano estético e moral), totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), isto em decorrência de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1.
Da Ilegitimidade passiva “
ad causam”.

2. Mérito.

2.1.

Da responsabilidade civil
-
Da culpa exclusiva da parte recorrida no acidente de trânsito - Dos danos materiais e estéticos – Dos danos morais

2.2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar
.

1.1
. Da preliminar de Ilegitimidade passiva
ad causam
arguida.

No que se refere a legitimidade passiva, rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois fora responsável pela obra e abertura da vala que culminou no acidente de transito objeto da discussão nos autos.

2.
Mérito
.

2.1.

Da responsabilidade civil
-
Da culpa exclusiva da parte recorrida no acidente de trânsito - Dos danos materiais – Dos danos estéticos – Dos danos morais
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece ser parcialmente acolhida tal pretensão recursal, lastreada na tese de que o veículo da parte recorrida estava parado de forma irregular na pista de rolamento, ao invés de parar no acostamento, além de não ter ligado o pisca – alerta, o que dificultou a visibilidade do automotor pela parte recorrente.

Saliento que, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos se balancearam quanto à desídia da sinalização da obra existente na via pública de responsabilidade da recorrente.

Ainda nesta senda, entendo que a parte recorrente não conseguiu comprovar que tomou todas as devidas cautelas para sinalização da vala aberta no meio da rua, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 333 do CPC.

Além disso, não restou comprovado o suposto excesso de velocidade desenvolvido pela parte recorrida, situação facilmente provada, caso resta-se configurado.

2.2.

Do quantum indenizatório a título de dano moral.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023